Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-80.2021.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora – Indenização por dano moral deve

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso não provido.